Tribunal: STF
Processo: ARE 1490103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDA CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Exordial. Aduziu o autor que é Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, e que suas horas extraordinárias laboradas vêm sendo pagas de forma irregular, visto que o Município requerido utiliza como base de cálculo apenas a remuneração base do servidor, desconsiderando as demais parcelas de sua remuneração (Gratificação denominada Regime Especial de Trabalho da Guarda Municipal (R.E.T.G.M.); Adicional de Periculosidade; Incentivo Profissionalizante; Adicional Noturno e Adicional Por Tempo de Serviço). O requerente fundamenta suas alegações e pugna que o pagamento das horas extras seja calculado sobre toda a sua remuneração e, ao final, requereu a condenação do município ao pagamento da diferença encontrada nos últimos anos e seus reflexos.



    2. Sentença (mov. n.º 47). O Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido autoral, conforme parte dispositiva, a seguir transcrita: “... CONDENAR o REQUERIDO ao pagamento a parte REQUERENTE das horas extras por ela cumpridas, tomando como base de cálculo todas as verbas e vantagens pecuniárias que compõem a sua remuneração (R.E.T.G.M., no valor de 100% do salário-base, o Adicional de Periculosidade, o Incentivo Profissionalizante e o Adicional Noturno), bem como que pague o valor de R$ 37.480,00( trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais)referente à diferença resultante do pagamento a menor das horas suplementares no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016”.



    3. Recurso inominado (mov. n.º 51). Interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia, no qual alega que o R.E.T.G.M. é uma gratificação e não se confunde com o adicional de horas extras. Ademais, afirma que a base de cálculo das horas extras deve se dar somente sobre o vencimento base, não a compondo os adicionais ou gratificações. E caso não reconheça a compensação automática no regime de plantão que se aplique a carga horária de 8 (oito) horas diárias, 40 (quarenta) horas semanais e 180 (cento e oitenta) horas mensais.



    4. Contrarrazões (mov. n.º 52). Refuta os argumentos do recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença.



    5. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    6. Fundamentos do reexame.



    6.1 Ab initio, cumpre relevar que, pelos demonstrativos de pagamento, o autor labora em jornada extraordinária, restando a controvérsia sobre qual a base de cálculo das horas extras, se o vencimento básico do servidor ou a sua remuneração total (com o acréscimo do R.E.T.G.M., no valor de 100% do salário-base, do Adicional de Periculosidade, do Incentivo Profissionalizante e do Adicional Noturno, além do vencimento básico).



    6.2 Nos termos da Súmula Vinculante n.º 16: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”, bem assim, da Súmula n.º 264, do TST: “A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa”, logo, as horas extras devem ser calculadas sobre a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza salarial e adicionais integrantes de sua remuneração.



    6.3 Verifica-se, no caso, que o servidor público faz jus ao recebimento de horas extras trabalhadas, sendo que os cálculos devem ter como base o valor integral da remuneração, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na legislação pertinente.



    6.4 Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A base de cálculo da hora extra é a remuneração e não o vencimento básico do servidor, de forma a abranger o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentemente recebidas, conforme disposição inserta no art. 7º, incisoIV, c/c art. 39, § 3º, ambos da CF/88 e Súmula Vinculante n. 16, do STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 0143201- 47.2015.8.09.0180, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2018, DJe de 14/02/2018).



    6.5 Desse modo, a r. sentença não merece reparos, uma vez que, analisando o conjunto probatório, é incabível a exclusão dos adicionais que são pagos em caráter permanente da base de cálculo das horas extraordinárias, pois integram a remuneração do servidor para todos os efeitos, até mesmo porque a hora suplementar é prestada nas mesmas condições de trabalho da jornada normal em que ocorreram os respectivos fatos geradores, como bem salientou o juiz a quo .



    7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO , para manter inalterada a sentença recorrida.



    8. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inc. II, do mesmo dispositivo legal.



    9. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente